Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURAÇA. CARGA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que rejeitou liminarmente o mandado de segurança, impetrado contra ato da 1a Turma Recursal, sob o fundamento de que lhe foi negada vista pessoal dos processos físicos após conversão do suporte dos processos judiciais físicos para o meio digital.
2. Aduz que a ilegalidade manifestada no writ é o fato de os três órgãos julgadores da Primeira Turma Recursal indeferirem a efetivação da vista pessoal por meio da carga dos autos.
3. A impetrante não demonstra em que, concretamente, o seu direito está sendo violado.
4. A prerrogativa da Defensoria Pública não deixou de ser respeitada, uma vez que, após a digitalização dos autos, houve a intimação pessoal para manifestação sobre eventual desconformidade com o processo físico, sendo certo que todos os atos processuais devem ser praticados nos autos digitais após a digitalização dos processos físicos, os quais recebem o andamento de processo inativado, sendo vedada qualquer movimentação ou carga dos autos(artigo 66, §§ 1o e 2o, do Provimento Judicial aplicado ao Processo Judicial Eletrônico). Os autos físicos, no entanto, ficam disponíveis na Secretaria da Turma Recursal para os acusados e seus defensores. (artigos 15-A e 15-B da Portaria Conjunta no. 24/2019 – TJDFT).
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.